Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INTERNO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFINGENTES. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROCEDENCIA DOS PEDIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, conheceu parcialmente da apelação e negou-lhe provimento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. A contradição a ser sanada na via dos aclaratórios é aquela relativa à apresentação de ‘proposições inconciliáveis’. Trata-se de apresentação, no mesmo julgado, de teses contraditórias.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Reconhecida a ocorrência de omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado.
6. Recurso conhecido e provido.